Tribunal: TJES
Processo: 5005900-72.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ISS/ Imposto sobre Serviços; Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005900-72.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOTELARIA MARÍTIMA. REEMBOLSO DE DESPESAS QUALIFICADO COMO PREÇO DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora EIRELI contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c pedido de restituição de indébito tributário, em face do Município de Cariacica, referente à cobrança do ISSQN sobre valores recebidos pela autora em razão de alteração logística na execução de serviços contratados com a Petrobras. A recorrente sustentou que os valores recebidos consistiam em mero reembolso de despesas e que o serviço foi prestado por filial situada no Rio de Janeiro, sendo indevida a retenção e o recolhimento do imposto pelo Município de Cariacica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (
I
) definir se os valores recebidos pela apelante constituem reembolso de despesas ou preço de serviço sujeito à incidência de ISSQN; e (
II
) estabelecer qual o município competente para a cobrança do imposto, considerando o local da prestação do serviço e o estabelecimento prestador.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
A cláusula contratual que prevê o desconto de tributos e a emissão de nota fiscal discriminando o serviço como “hotelaria marítima/terrestre” demonstram que os valores recebidos não se caracterizam como mero reembolso de despesas, mas sim como contraprestação por serviço prestado, integrando a base de cálculo do ISSQN, nos termos do art. 7º da LC n. 116/2003.

4.
A prestação do serviço ocorreu por meio da filial da apelante situada em Macaé/RJ, devidamente ativa durante o período da execução contratual, sendo o encerramento posterior irrelevante para fins de definição do ente competente.

5.
Nos termos do art. 3º, caput, da LC n. 116/2003, a competência para a exigência do ISSQN é do município onde situado o estabelecimento prestador ou, na sua ausência, o domicílio do prestador, o que não se aplica ao caso.

6.
A incidência e retenção do ISSQN pelo Município de Cariacica foi indevida, sendo cabível a restituição do valor recolhido, nos termos do art. 165, I, do CTN e do art. 42, I, da LC municipal n. 27/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
Valores pagos como compensação por alteração logística na prestação de serviço, quando vinculados à execução da atividade contratada, configuram preço de serviço e integram a base de cálculo do ISSQN.

2.
A competência para a cobrança do ISSQN é do município onde situado o estabelecimento que prestou efetivamente o serviço, nos termos do art. 3º, caput, da LC n. 116/2003.

3.
O recolhimento do ISSQN por município incompetente enseja a restituição do valor indevidamente pago, com atualização monetária e juros legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005900-72.2022.8.08.0012.

APELANTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI.

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

L. M. Neffa Comercial Exportadora
e
Importadora Eireli

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 10495332,

proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal
do Juízo de C
ariacica – Comarca da Capital
,

na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de restituição de indébito tributário

ajuizada
por el
e

contra
o
Município
d
e Cariacica
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id 10495339) alegou
a
apelante, em síntese, que:
“
por seu estabelecimento matriz emitiu nota fiscal sem o registro da retenção do ISSQN, eis que indevido na hipótese em questão: seja porque o valor recebido não correspondia à receita, somente ao reembolso de despesas extraordinárias não previstas em contrato; seja porque ainda que fosse correspondente à receita, o serviço havia sido prestado por estabelecimento sediado no RIO DE JANEIRO, sido executado em São João da Barra/RJ, o que afasta, de forma inequívoca, qualquer hipótese de ‘legitimidade’ do fisco cariaciquense para proceder à exação ou receber o ISSQN que fora indevidamente recolhido aos seus cofres. Todavia, a contratante (PETROBRÁS) promoveu o desconto do imposto municipal recolhendo-o ao Município de Cariacica/ES, de forma equivocada; apenas repassando ao ora Recorrente o saldo remanescente”.

Requereu “seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para reformar integralmente a r. sentença apelada, julgando-se procedentes os pedidos autorais e, ainda, condenando a parte Recorrida, ao pagamento de honorários sucumbenciais, a teor do Art. 85, §3º do CPC”.

O recurso merece ser provido.

A controvérsia do presente recurso reside em dois pontos essenciais: primeiro, a natureza jurídica dos valores pagos pela Petrobrás à apelante (se reembolso de despesas ou preço de serviço); e, em segundo lugar, qual seria o ente federativo competente para a cobrança do ISSQN, caso se admita a incidência do imposto.

Primeiramente, cumpre analisar a natureza dos valores recebidos pela recorrente.

Embora o termo de encerramento de pendências (id 10495294) utilize a expressão “reembolso de custos de mudança da operação logística”, a análise detida do contexto contratual e da legislação aplicável revela que tais valores configuram, de fato, preço de serviço. A cláusula 2.3 do referido termo é expressa ao prever que “no momento de realização do pagamento, a fonte pagadora descontará todos os eventuais tributos incidentes, calculados na forma da legislação em vigor”. Essa disposição demonstra que as partes contratantes tinham ciência da possível incidência tributária sobre o montante, o que é incompatível com a mera recomposição de despesas sem acréscimo patrimonial.

Ademais, a nota fiscal n. 8 (id 10495295), emitida pela apelante para viabilizar o pagamento, discrimina o serviço como "HOTELARIA MARÍTIMA / TERRESTRE – S/MAT. COD. 9.01 (LEI COMPLEMENTAR 116/2003)". A própria natureza do ajuste, que visa compensar custos adicionais decorrentes de uma alteração logística na prestação de um serviço já contratado, integra a remuneração total pela atividade desenvolvida. Não se trata de despesas meramente acessórias ou de terceiros, mas de custos inerentes à execução do serviço principal, ainda que decorrentes de uma modificação superveniente. Conforme o art. 7º da lei complementar n. 116/03, a base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, conceito que abrange toda a contraprestação pela utilidade fornecida, gerando acréscimo patrimonial ao prestador.

No presente caso, os custos adicionais para a mudança de operação logística estão intrinsecamente ligados à continuidade e adequação do serviço de hotelaria marítima, configurando, portanto, parte da contraprestação devida. Assim, o pagamento formalizado pelo termo de encerramento de pendências integra a base de cálculo do ISSQN, sendo devido o imposto sobre essa parcela.

Superada a questão da incidência, passa-se à análise da competência tributária.

O serviço de hotelaria marítima, classificado no subitem 9.01 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, segue a regra geral de competência prevista no art. 3º,
caput
, da referida lei, que estabelece ser o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta deste, no local do domicílio do prestador.

No caso dos autos, a apelante comprovou que o serviço de hotelaria marítima foi efetivamente prestado por sua filial localizada em Macaé/RJ (CNPJ n. 00.320.017/0006-30), em plataforma
offshore
próxima a Macaé/RJ e, posteriormente, com embarque de materiais em São João da Barra/RJ. O aditivo contratual n. 04 (id 10495292) expressamente indica a filial de Macaé como contratada. O termo de encerramento de pendências (id 10495294) é claro ao indicar que o contrato de prestação de serviços encerrou-se em 28-07-2019. O CNPJ da filial de Macaé (id 10495291) demonstra que ela permaneceu ativa, com situação cadastral suspensa por interrupção temporária de atividades, a partir de 30-08-2019.

Portanto, durante todo o período de prestação do serviço, que se estendeu até 28-07-2019, a filial de Macaé/RJ estava plenamente ativa e era o estabelecimento prestador. A regra da falta do estabelecimento (art. 3º,
caput
, LC 116/03), que transferiria a competência para o domicílio da matriz (Cariacica/ES), só se aplicaria se, à época da prestação do serviço, não houvesse estabelecimento prestador. O encerramento da filial, ocorrido em 30-08-2019, é um evento posterior à ocorrência do fato gerador do imposto, que se deu no local da prestação do serviço pela filial. A emissão da nota fiscal pela matriz em Cariacica, em 05-08-2021 (id 10495295), foi uma medida administrativa posterior, motivada pelo encerramento da filial, mas não altera o local do fato gerador do ISSQN.

Assim, o ISSQN é devido ao município de Macaé/RJ, local do estabelecimento prestador à época da efetiva prestação do serviço, e não ao Município de Cariacica. O recolhimento efetuado ao Município de Cariacica, no valor de R$ 56.865,35 (cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), é, portanto, indevido, gerando o direito à repetição do indébito, nos termos do art. 165, I, do Código Tributário Nacional e do art. 42, I, da lei complementar municipal n. 27/2009.

Posto isso,
dou

provimento
ao recurso
para
reformar a respeitável sentença e

julgar procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a apelante e o Município de Cariacica referente ao ISSQN incidente sobre a operação documentada pela nota fiscal n. 8 e condenar o recorrido a restituir à apelante o valor indevidamente recolhido de R$ 56.865,35 (cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do pagamento indevido e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.